Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINÍMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria posta em discussão permite o julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível aguardar o julgamento de uma ação (medida extremante excepcional) para produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que, não sendo uma questão prejudicial externa, apenas procrastinaria a solução do litígio.
1.1. Necessário, assim, entender pelo não cabimento do pedido feito pelos apelantes de suspensão do feito.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Inexiste vício na sentença por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada.
4. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil.
5. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé dos terceiros adquirentes, ora apelantes, que tinham inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução.
7. Não se mostra possível excluir o imóvel de constrição judicial determinada em execução, ante a comprovação da fraude à execução.
8. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.
9. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
11. Apelo conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.